Tribunal: TCU
Processo: 031.935/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18965/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal dos interessados Georgia Mayara Leandro Alves, Rodrigo da Silva Almeida e Samara Costa da Nobrega Medeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.935/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eleonora Bom Despacho Moraes (XXX.052.761-XX); Georgia Mayara Leandro Alves (XXX.640.154-XX); Rodrigo da Silva Almeida (XXX.644.116-XX); Samara Costa da Nobrega Medeiros (XXX.356.173-XX); Thais Gomes Marsicano (XXX.954.974-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique: 1.7.1.1. se existe tríplice acumulação de cargos/empregos públicos por parte da sra. Eleonora Bom Despacho Moraes; 1.7.1.2. a legalidade da acumulação de cargos por parte da sra. Thais Gomes Marsicano na Câmara do Deputados e na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.